Tribunal: TJBA
Processo: 8046154-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046154-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO MACEDO DE JESUS e outros (9)

Advogado(s)
:
JON NEI MOTA COSTA, JOSENOR MOTA COSTA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, VICTOR GUTENBERG NOLLA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ACIDENTE AMBIENTAL DE PEQUENA MONTA. PEDIDO INDENIZATÓRIO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO INDIVIDUAL E DO NEXO CAUSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta por pescadores que buscam a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vazamento de óleo ocorrido em 09/06/2018 no Rio São Paulo, no Município de Salvador, atribuído à empresa ré.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova testemunhal; (ii) saber se os autores comprovaram a condição de pescadores artesanais à época do evento danoso, bem como o prejuízo individual alegado; e (iii) saber se estão demonstrados o dano e o nexo de causalidade aptos a ensejar a responsabilidade civil ambiental da ré.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficiente o acervo documental, sendo a prova da condição profissional e dos danos alegados eminentemente documental, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4. A petição inicial apresenta caráter genérico, sem individualização mínima dos prejuízos supostamente sofridos por cada autor, o que inviabiliza a demonstração do nexo causal, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Os documentos juntados não comprovam o exercício da atividade de pesca profissional pelos autores na data do evento, consistindo em carteiras vencidas ou declarações extemporâneas.

6. Embora a responsabilidade ambiental seja objetiva, permanece o ônus dos autores quanto à prova do dano e do nexo causal, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. Nota técnica do INEMA atestou a inexistência de dano ambiental relevante, ausência de mortandade da fauna e inexistência de restrição à atividade pesqueira, afastando a alegação de prejuízo material e moral individual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença de improcedência. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento
:
“1. A responsabilidade civil ambiental objetiva não dispensa a comprovação do dano individual e do nexo de causalidade.
2. Pedido indenizatório genérico e desacompanhado de prova da condição profissional contemporânea ao fato inviabiliza a condenação por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.814.685/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.04.2020; TJBA, Apelação nº 8074591-75.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 02.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Apelação Cível nº
8046154-19.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes
GILBERTO MACEDO DE JESUS e outros
e, como Apelado,
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora